Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. CABIMENTO.
1. Ação de busca e apreensão em que o autor formulou pedido de homologação de desistência antes do cumprimento da liminar.
2. Havendo pedido de homologação de desistência antes da citação, nos termos do inc. VIII do art. 485 do CPC, as custas são de responsabilidade do autor e incabível a condenação do proprietário do veículo não citado (cf. preceitua o art. 90 do Código de Processo Civil).
3. Nos termos do art. 77, inc. IV e § 2o, cabe multa por conduta atentatória à dignidade da justiça à parte que descumpre determinação judicial, o que se verificou no caso diante do comportamento reiterado do possuidor do veículo, o qual, devidamente intimado e alertado, não disse o paradeiro do bem.
4. A multa, conforme comando legal, deve ser arbitrada levando-se em consideração a gravidade da conduta.
5. Apelo provido parcialmente.